Tribunal: STF
Processo: ARE 1491271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CARACTERIZADO.



      1. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Hipótese em que não merece acolhimento a alegação de que a condenação imposta pelo Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. O acolhimento de uma das versões presentes nos autos, lastrada em dados probatórios, não permite a remessa do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. E, no caso, donde se colhe prova suficiente no sentido de que o réu teria sido um dos autores dos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, com absoluta tranquilidade se dá como escorreita a decisão do Conselho de Sentença, afastando-se a alegação de que o reconhecimento da autoria delitiva pelos jurados se encontra manifestamente dissociado do contexto probatório. Logo, a decisão dos jurados não se mostrou ser contrária à prova dos autos, merecendo, pois, ser atacado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente. 2. DO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. Durante a individualização da reprimenda, na primeira fase dosimétrica (art. 59 do Código Penal), o Julgador a quo dispôs como desfavoráveis ao condenado a culpabilidade e as circunstâncias. Assim que, confirmada a estruturação da pena-base, deve ser mantida a basilar em 14 anos e 02 meses de reclusão, o que se mostra proporcional à espécie e suficiente para atender a repreensão da grave conduta delitiva. Na segunda etapa da dosimetria, deve ser confirmada a incidência da agravante da reincidência, a teor do art. 61, I, do Código Penal, perfazendo a pena provisória, com a utilização do acréscimo fixado na origem (02 anos e 02 meses), 16 anos e 04 meses de reclusão, assim consolidada, em definitivo, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado.



    RECURSO IMPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente